Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-97.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo embargado (réu) e a ele deu parcial provimento, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor, mantendo a improcedência do pedido contraposto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que, nos casos em que não há aplicabilidade das cláusulas contratuais, o trabalho do advogado deve ser remunerado conforme a tabela da OAB. O embargante sustenta que os serviços advocatícios por eles desempenhados não foram adequadamente apreciados pelo acórdão, defendendo o pagamento integral do contrato.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação ao argumento da embargante, verifica-se que o acórdão foi claro ao consignar que, no caso de encerramento da relação contratual com o cliente, os honorários contratuais devem ser mantidos, de forma proporcional ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado (art. 24, §5o da Lei 8.906/94). Além disso, consta do acórdão embargado detalhamento dos atos praticados pelo embargante em favor do cliente, ora embargado, de acordo com as prova anexadas aos autos, motivo pelo qual esta e. Turma Recursal considerou adequado o adiantamento dos honorários realizados pelo embargado para remunerar os trabalhos efetivamente prestados pelo embargante.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.